Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO EMBARGADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por intermédio da petição de ID 56212104, o advogado Nivaldo Mendes da Silva, OAB/DF 32.678, comunica a sua “renúncia ao mandato que me foi outorgado em por DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, para o fim de representá-lo junto ao presente processo, tendo em vista manifestação dos familiares e da defensoria no ID 57194056, somado ao fato que o apelante se encontra em local incerto e não sabido.” Assim, intime-se pessoalmente Douglas Gabriel da Silva Liberato para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo advogado ou informe se deseja ser representado pela Defensoria Pública. Nomeado outro advogado, dê-se ciência. Manifestado o desejo de ser representado por defensor do Estado ou deixando o réu de atender à intimação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa. Lado outro, caso a intimação pessoal de Douglas Gabriel da Silva Liberato se frustre, proceda a sua intimação por edital. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do edital sem que ele constitua novo patrono, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator